Tribunal: TJPA
Processo: 0803337-20.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803337-20.2022.8.14.0133

APELANTE: MARCILENE MARTINS DOS PRAZERES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARCILENE MARTINS DOS PRAZERES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que, ao julgar agravos internos interpostos pelas partes, reconheceu sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, com adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024.

2. O embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como do art. 265 do Código Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de responsabilização solidária pelos vícios construtivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (I) afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro à luz dos arts. 17 e 485, VI, do CPC; e (II) reconhecer sua responsabilidade pelos vícios construtivos sem examinar o art. 265 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito já apreciado. 5. O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, consignando que, no âmbito do PMCMV – Faixa 1, o Banco do Brasil atuou como agente executor de política pública habitacional vinculada ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, extrapolando a mera intermediação financeira. 6. A jurisprudência do STJ condiciona a legitimidade passiva do agente financeiro à natureza concreta de sua atuação, reconhecendo sua responsabilidade quando demonstrado o exercício de funções típicas de executor da política habitacional. 7. A responsabilização decorreu da incidência do art. 14 do CDC, diante da participação do embargante na cadeia de fornecimento do serviço habitacional, não havendo reconhecimento de solidariedade civil presumida nos moldes do art. 265 do Código Civil. 8. Inexistente omissão, evidencia-se intento de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:

1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir fundamentação expressamente enfrentada no acórdão. 2. O agente financeiro que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com participação na operacionalização e gestão do empreendimento, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos vícios do imóvel.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 17 e 485, VI; CC, art. 265; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.048.723/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.12.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

CÍVEL N°.0803337-20.2022.8.14.0133

EMBARGANTE/AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

DECISÃO EMBARGADA: ACORDÃO (Id.31251777)

AGRAVANTE/AGRAVADA: MARCILENE MARTINS DOS PRAZERES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S/A., em face do acórdão, sob o Id.31251777, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, ao apreciar os Agravos Internos interpostos pelas partes,
deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para adequar os consectários legais à disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, mantendo, contudo, o reconhecimento de sua legitimidade passiva e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO:

Infere-se dos autos, que na origem, cuida-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por MARCILENE MARTINS DOS PRAZERES, em face do BANCO DO BRASIL S/A., em razão de vícios construtivos constatados em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, sustentando a autora a existência de infiltrações, falhas estruturais, defeitos elétricos e sanitários aptos a comprometer a habitabilidade do bem e violar o direito fundamental à moradia digna.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o dever de indenizar os danos materiais suportados pela autora, afastando, todavia, a condenação por danos morais.

Interpostas apelações por ambas as partes, sobreveio decisão monocrática de minha relatoria, parcialmente favorável à autora, posteriormente submetida ao crivo colegiado por meio de Agravos Internos, ocasião em que esta Colenda Turma reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, sua responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos e a configuração dos danos morais, fixando indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com adequação posterior dos consectários legais à novel redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Em suas
razões recursais
(Id.31668320) dos
Embargos de Declaração
, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, preliminarmente, a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao exame específico dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação adequada acerca da preliminar de ilegitimidade passiva.

Afirma que atua exclusivamente como agente financeiro no contrato habitacional, sem participação na cadeia produtiva do imóvel ou responsabilidade técnica pela obra, razão pela qual não poderia responder pelos vícios construtivos narrados na inicial.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a atuação do agente financeiro em sentido estrito daquela exercida como agente executor de política pública habitacional, defendendo que, no caso concreto, inexistiria qualquer elemento apto a caracterizar atuação além da mera intermediação financeira.

Prossegue o embargante sustentando omissão quanto à aplicação do art. 265 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de reconhecimento de responsabilidade solidária entre o agente financeiro e a construtora sem previsão legal ou contratual expressa.

Argumenta, que não participou da elaboração do projeto, da execução ou da fiscalização técnica da obra, limitando-se à intermediação de crédito com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. Nesse contexto, assevera inexistir fundamento jurídico para lhe imputar responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo em favor da tese de ilegitimidade passiva do agente financiador em hipóteses análogas.

Aduz, ainda, que os embargos possuem finalidade de prequestionamento, visando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, especialmente quanto aos arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como ao art. 265 do Código Civil, sustentando não possuir o recurso caráter protelatório.

Em contrarrazões
- Id.32736909, MARCILENE MARTINS DOS PRAZERES, pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, sustentando que o acórdão embargado apreciou de forma exauriente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a oposição dos embargos declaratórios.

Argumenta, que a insurgência recursal possui nítido propósito de rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado, em manifesta inadequação da via eleita.

Defende, ademais, a legitimidade passiva do Banco do Brasil, afirmando que a instituição financeira atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, desempenhando funções que extrapolam a mera concessão de financiamento habitacional.

Sustenta que toda a relação contratual foi estabelecida diretamente entre a autora e o Banco do Brasil, inexistindo vínculo jurídico com a construtora responsável pelo empreendimento. Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a legitimidade do agente financeiro quando atua na execução de políticas públicas habitacionais voltadas à população de baixa renda.

Ao final, requereu a rejeição integral dos embargos declaratórios, com a manutenção do acórdão recorrido em todos os seus termos.
É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os aclaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal destinado à revisão do entendimento adotado no julgado, sobretudo quando a decisão embargada enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

No caso concreto, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão recorrido quanto ao exame específico dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como do art. 265 do Código Civil, defendendo sua alegada ilegitimidade passiva e a impossibilidade de responsabilização pelos vícios construtivos constatados no imóvel objeto da demanda.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa, clara e fundamentada a controvérsia relativa à legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, consignando que, no âmbito específico do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, a atuação da instituição financeira extrapolou a mera intermediação bancária, caracterizando-se como verdadeiro agente executor da política pública habitacional vinculada ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Com efeito, restou consignado no julgado recorrido que o BANCO DO BRASIL S/A desempenhou atribuições relacionadas à operacionalização do programa habitacional, à gestão dos recursos públicos vinculados ao empreendimento e ao acompanhamento contratual da política pública habitacional, circunstâncias que evidenciam sua inserção direta na cadeia de fornecimento do serviço disponibilizado à parte autora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a legitimidade passiva do agente financeiro depende da natureza concreta de sua atuação no contrato firmado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, reconhecendo sua responsabilidade quando demonstrado o exercício de funções típicas de agente executor de política habitacional destinada à população de baixa renda:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA . PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. MERO AGENTE FINANCEIRO . REVISÃO DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ARTIGOS APONTADOS COMO VIOLADOS NÃO EXAMINADOS NA ORIGEM . SÚMULA N. 211/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a eventual legitimidade passiva do Banco do Brasil está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; não o é se atuar meramente como agente financeiro . Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.941.838/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022 .3. O Tribunal de origem considerou o Banco do Brasil como mero agente financiador e, ao afastar a sua responsabilidade, valeu-se do arcabouço fático e probatório e da análise de cláusulas contratuais, obstando-se o exame do especial por esta Corte Superior, ante os óbices da Súmulas n. 5 e 7/STJ.4 . Não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração.Incidência da Súmula n. 211/STJ.Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2048723 RS 2022/0012072-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

Desse modo, inexiste a alegada omissão quanto aos arts. 17 e 485, VI, do CPC, porquanto o acórdão embargado apreciou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, afastando-a mediante fundamentação suficiente, coerente e alinhada à orientação jurisprudencial dominante.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 265 do Código Civil.

Isso porque a responsabilização atribuída ao embargante não decorre de solidariedade civil presumida entre agente financeiro e construtora, mas da incidência direta do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da comprovada participação do BANCO DO BRASIL S/A na cadeia de fornecimento do serviço habitacional oferecido à parte autora.

A responsabilidade reconhecida no acórdão recorrido decorre da falha na prestação do serviço habitacional vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, especialmente diante da comprovação dos vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do imóvel, circunstância amplamente demonstrada nos autos e já devidamente apreciada pelo Colegiado.

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

O que se verifica, em realidade, é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, buscando a reforma do entendimento adotado no julgamento anterior, providência manifestamente incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios como mecanismo de reexame do mérito da causa.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Acrescente-se, ainda, que a conduta processual do embargante revela nítido caráter protelatório, circunstância que autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se que os presentes embargos de declaração se limitam a reiterar argumentos já amplamente enfrentados no acórdão embargado, especialmente no que concerne à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Tal comportamento processual revela utilização indevida dos embargos de declaração como instrumento de mero inconformismo recursal, em evidente afronta à finalidade do instituto e em prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim, quanto ao prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do CPC que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, se o tribunal superior entender existente vício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A.
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos o
decisum
embargado. E, considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos declaratórios, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim é o meu voto.

Belém, 01/07/2026